Tribunal: TJMT
Processo: 1028372-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028372-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RIBEIRO COELHO DA CRUZ - CPF: 623.630.346-00 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONVOCAÇÃO E ASSMBLEIA CONDOMINIAL – LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – AÇÕES DIVERSAS –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O legislador processual e a doutrina adotaram a denominada teoria tríplice identidade para a caracterização da coisa julgada. A importar que a parte só está impedida de propor uma nova demanda se esta convergir em relação à antecedente quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir. Havendo dissociação entre qualquer um dos elementos de identificação (partes, pedido e causa de pedir), não se pode sequer cogitar em litispendência ou de coisa julgada, isto é, de qualquer entrave processual para o ajuizamento de nova ação.

2. São elementos relevantes para a identificação da ação aqueles que concorrem para a configuração do seu esquema lógico, ou seja: as partes, a causa e o objeto. Quando em duas petições iniciais esses elementos são todos iguais, a ação propostas é a mesma. Diferente que seja um só deles, isso já quer dizer que as ações são diferentes.

3. A presente causa se mostra afastada a identidade das ações apta a configurar a coisa julgada.

4. Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1028372-98.2021.8.11.0041 interposto por PAULO HENRIQUE RIBEIRO COELHO DA CRUZ contra sentença proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEAR E EVENTUAL ASSEMBLEIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga em desfavor de CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A causa de pedir da ação funda-se, em síntese, na alegação do autor que como subsíndico do Condomínio Brasil Beach Home Resort, o atual síndico, Hudson Figueiredo Serrou Barbosa, em ato de violação a Convenção Condominial, com ingerência indevida em eleições a função de síndico que estava por vir, convocou uma primeira assembleia geral extraordinária para ser realizada na data de 03 de agosto de 2021, que por esta razão, a fim de impugnação/suspender a convocação, ajuizou ação de no 1026630-38.2021.8.11.0041, onde foi-lhe deferido, em sede de liminar, pela suspensão da assembleia convocada para o dia 03/08/2021.

Que citado o requerido, manifestou que a referida assembleia havia sido cancelada, pugnando que fosse reconhecida a perda superveniente do objeto da ação, situação atendida pelo juízo com a extinção da ação sem julgamento do mérito.

Contudo, o síndico do condomínio, após a extinção da ação, convocou nova assembleia, com os mesmos vícios, para a data 12 de agosto de 2021, dessarte, ajuizou novamente ação, anulatória da convocação e de maneira preventiva, pediu a mesma sorte a quaisquer outra que viessem a ser designada com o mesmo vício.

Foi determinada a citação do requerido em nova ação, que contestada e impugnada, bem como saneado o feito, as partes manifestaram não haver necessidade de produção de outras provas, assim, surpreendido, foi prolatada a sentença que consta sob o ID 166921677, nos termos:

“Com estas considerações, não reconheço a coisa julgada, uma vez que a ação que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, devendo este processo ser extinto sem resolução do mérito.

De acordo com o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro, o juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (grifo nosso)

A matéria referente à coisa julgada é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito. (CPC, artigos 485, § 3o e 337, § 5o).

Sendo assim, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC.”

Irresignado o autor interpôs recurso de apelação civil (ID 166921682), com a tese recursal, preliminar, de prolação de decisão surpresa, e no mérito arguiu da inexistência de identidade entre as ações, do objeto distinto, da distinta causa de pedir próxima, dos pedidos diferentes e da mera coincidência das partes e do fundamento do pedido, a refutar os termos da sentença de primeiro grau, que fundamentada em premissa equivocada, extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecimento de identidade entre as ações/litispendência e a formação de coisa julgada material a causa.

Ainda no mérito defendeu a anulação de convocação e assembleia em ato que viola a cláusula 11.3, alínea a da Convenção Constitutiva do Condomínio, que dispõe: “o Subsíndico substituirá o Síndico: (a) no seu afastamento definitivo – por morte, desparecimento, renúncia ou destituição – caso em que até 30 (trinta) dias após haver sido investido nas funções, diligenciará convocação de Assembleia Geral Extraordinária, com vistas à eleição de novo representante legal do Condomínio, cujo mandato, entretanto, expirará na data pré-fixada para a realização de Assembleia Geral Ordinária Anual do Condomínio;

Afirmou que a Convenção é categórica ao prever que, uma vez ocorrendo a renúncia ao cargo de síndico, o subsíndico assumirá interinamente a função vacante, ficando ainda responsável pela convocação de nova Assembleia, a qual se destinará justamente à devida eleição de novo representante legal do Condomínio.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para declara a nulidade da sentença recorrida e apreciando o mérito da ação, seja dado procedência aos pedidos da inicial, e subsidiariamente, caso haja o reconhecimento da perda do objeto da ação, requer seja invertido o ônus da sucumbência em observância ao princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 166921692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu a ação com fundamento no art. 485, V do CPC.

Afirmou que não há que se falar em coisa julgada no presente caso, visto que os pedidos nesta ação são distintos daqueles discutidos no bojo do processo no 1026630-38.2021.8.11.0041. Que por esta razão inexiste coisa julgada material.

Com razão o apelante.

Isto porque o Código de Processo Civil esclarece a respeito do instituto da coisa julgada, vejamos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Da leitura do dispositivo transcrito tem-se que para a configuração da coisa julgada é necessária a existência de ação anterior idêntica com decisão transitada em julgado.

Aplicado no caso em espécie, temos que a ação apontada como idêntica pelo juízo a quo (no 1026630-38.2021.8.11.0041), que apesar de fato possuir as mesmas partes e mesma causa de pedir da demanda em análise, qual seja, ato de violação a Convenção Condominial, com ingerência indevida em eleições pelo síndico, ocorre que, no que tange aos pedidos, verifica-se que as ações se diferenciam notoriamente, senão vejamos.

A primeira ação anulatória de “convocação assemblear”, pretendeu liminarmente, pela determinação judicial de suspensão da convocação da AGE designada para a data de 03 de agosto de 2021 em relação aos itens “1) Eleição de cargo do Corpo Diretivo de Síndico, mediante previsão de vacância dia 15/08/2021, para cumprir mandato de 16/08/2021 a 31/03/2022;” e “2) Eleição de cargo do Corpo Diretivo de Subsíndico, se ocorrer a vacância, para cumprir mandato até dia 31/03/2022; e no mérito seja julgada procedente a ação, com o fim de confirmar a liminar pretendida, e para declarar a nulidade do edital de convocação da AGE do Condomínio Requerido designada para o dia 03/0/2021 e demais itens.

Já a avença presente, se destina a pretensão liminar, a determinação de suspensão da convocação e eventual realização da AGE designada para a data de 12 de agosto de 2021 e no mérito, a procedência da ação para confirmar a liminar, bem como para declarar a nulidade da convocação havida pelo sindico.

Destarte, a presente causa se mostra afastada a identidade das ações apta a configurar a coisa julgada. Impõe-se dessa forma o devido reparo à sentença recorrida, já que não há que se falar em extinção do feito pela identidade com outra ação transitada em julgado.

Ademais, o legislador processual e a doutrina adotaram a denominada teoria tríplice identidade para a caracterização da coisa julgada. A importar que a parte só está impedida de propor uma nova demanda se esta convergir em relação à antecedente quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir. Havendo dissociação entre qualquer um dos elementos de identificação (partes, pedido e causa de pedir), não se pode sequer cogitar em litispendência ou de coisa julgada, isto é, de qualquer entrave processual para o ajuizamento de nova ação.

Enrico Tullio Liebman leciona em sua obra Manual de Direito Processual Civil, Vol. I, Forense, 1984, p. 193: “São elementos relevantes para a identificação da ação aqueles que concorrem para a configuração do seu esquema lógico, ou seja: as partes, a causa e o objeto. Quando em duas petições iniciais esses elementos são todos iguais, a ação propostas é a mesma. Diferente que seja um só deles, isso já quer dizer que as ações são diferentes”.

Com estes argumentos, ACOLHO das razões recursais de ausência de identidade de partes, pedido e sua causa, a reforma a sentença de primeiro grau, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e julgamento da presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023